Tribunal: TJDFT
Processo: 0736662-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O recurso pleiteia a reforma da decisão para concessão do benefício, com fundamento na declaração de hipossuficiência e que aufere menos 10 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante, diante de sua renda e da ausência de comprovação de despesas relevantes, faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada pelo art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) à parte que demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.
4. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.
5. No caso concreto, o agravante apresentou contracheques que demonstram renda líquida mensal superior a R$ 10.900,00, valor que excede substancialmente o parâmetro de cinco salários-mínimos, utilizado por esta Corte como critério objetivo na análise da capacidade econômica para fins de gratuidade.
6. Não foram trazidos aos autos documentos idôneos que comprovem despesas ordinárias relevantes ou situação financeira excepcional que comprometa a capacidade de custear as despesas do processo, inviabilizando, assim, o reconhecimento da condição de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.
1. A percepção de renda líquida mensal significativamente superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de comprovação de despesas relevantes, afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o a 4o, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, j. 11.12.2024.